Tribunal: TJSP
Processo: 2287434-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação com pedidos de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres. Indeferimento de tutela provisória de urgência destinada à retirada imediata do autor da sociedade e restabelecimento do pagamento de "pro labore" e distribuição de lucros. Superveniência de decisão que determinou a dissolução parcial da sociedade, com retirada do autor 60 dias

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação com pedidos de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres. Indeferimento de tutela provisória de urgência destinada à retirada imediata do autor da sociedade e restabelecimento do pagamento de "pro labore" e distribuição de lucros. Superveniência de decisão que determinou a dissolução parcial da sociedade, com retirada do autor 60 dias após o envio da notificação extrajudicial. Perda do interesse recursal quanto a essa parte da decisão hostilizada. Não cabimento, quanto ao mais, da pretendida tutela provisória de urgência. CPC, art. 300. Requisitos não preenchidos. Recebimento de "pro labore" que constitui direito de sócio que trabalha para a sociedade. Ausência, em princípio, de direito a partir da renúncia ao cargo de administrador. Existência de valor a receber a título de distribuição mensal de lucros controvertida. Necessidade de análise profunda da situação contábil e patrimonial da sociedade, incompatível com esta etapa do processo. Ausência, ademais, da alegada urgência. Decisão mantida. Agravo desprovido, na parte em que conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287434-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
RONALDO DE CAMPOS DEC, são agravados REGINALDO DE CAMPOS DEC,
RINALDO DEC e SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo, na parte em que conhecido. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287434-48.2019.8.26.0000 -Voto no 30.970
2
Comarca
:Jundiaí – 3a Vara Cível
No Origem
:1020541-22.2019.8.26.0309
Juíza
:Daniela Martins Filippini
Agravante
:Ronaldo de Campos Dec
Agravados
:Reginaldo de Campos Dec e outros
VOTO No 30.970
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial.
Ação
com
pedidos de
dissolução parcial de sociedade e
apuração de haveres. Indeferimento de
tutela
provisória
de
urgência
destinada
à
retirada imediata do
autor da sociedade e restabelecimento
do pagamento de "pro labore" e distribuição de lucros. Superveniência de decisão que
determinou a dissolução parcial da
sociedade, com retirada do autor 60
dias após o envio da notificação
extrajudicial.
Perda
do
interesse
recursal quanto a essa parte da
decisão hostilizada. Não cabimento,
quanto ao mais, da pretendida tutela
provisória
de
urgência.
CPC,
art. 300. Requisitos não preenchidos.
Recebimento de "pro labore" que constitui direito de sócio que
trabalha para a sociedade. Ausência,
em princípio, de direito a partir da
renúncia ao cargo de administrador.
Existência de valor a receber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287434-48.2019.8.26.0000 -Voto no 30.970
3
título
de
distribuição mensal de
lucros controvertida. Necessidade de
análise profunda da situação contábil
e patrimonial da sociedade, incompatível com esta etapa do processo. Ausência, ademais, da
alegada urgência. Decisão mantida.
Agravo desprovido, na parte em que
conhecido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por RONALDO DE CAMPOS DEC nos autos da ação com
pedidos de dissolução parcial de sociedade e apuração de
haveres que move contra REGINALDO DE CAMPOS DEC e RINALDO
DEC.
Insurge-se
contra
a
r. decisão reproduzida a
fls. 62/63 do agravo (fls. 237/238 dos autos originais),
da pena da MMa. Juíza DANIELA MARTINS FILIPPINI, da
Egrégia 3a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, que
indeferiu tutela provisória de urgência destinada à
retirada imediata do autor da sociedade DEC SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., e
restabelecimento do pagamento a ele de valores a título
de "pro labore" e distribuição de lucros, por entender
que "os documentos juntados com a inicial não são suficientes para conferir a
plausibilidade ao argumento da parte autora. Os fatos são controvertidos e somente
podem ser melhor analisados sob o contraditório, em razão da natureza das
questões envolvidas".
Após
tecer
considerações
sobre o
relacionamento com os demais sócios e o envio de
notificações comunicando sua intenção de retirar-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287434-48.2019.8.26.0000 -Voto no 30.970
4
quadro social, insiste o agravante no cabimento da tutela
provisória de urgência. Pede a antecipação dos efeitos da
tutela recursal. Considera preenchidos os requisitos do
art. 300 do Código de Processo Civil. Alega ter cumprido
o disposto no art. 1029 do Código Civil, que garante ao
sócio o direito de retirada da sociedade mediante
notificação prévia de 60 dias. Reitera ter enviado
notificações extrajudiciais aos agravados e protocolado
carta de renúncia ao cargo de administrador na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, sendo imperiosa a
determinação
aos
requeridos
para
que
adotem
as
providências destinadas à formalização, perante os órgãos
públicos, de sua saída do quadro social. Invoca
precedentes. Alega a existência de risco de dano "em razão
das notificações de dívidas contraídas em nome da sociedade, como verificado nos
documentos de fls. 78 e 201/207 e
documentos de fls. 87/88 e 162/200, além do prejuízo financeiro inquestionável pelo
fato de não ter recebido qualquer valor desde maio/2019". Pretende a
manutenção do pagamento das retiradas mensais a título de
"pro labore", dada a natureza alimentar da verba.
Sustenta a insuficiência da fundamentação da r. decisão
agravada e a necessidade de observância do disposto no
art. 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil. Reitera
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e
pugna, ao final, pelo provimento do recurso, "reformando-se a
r. decisão de fls. 237/238 ora agravada, nos termos acima dispostos, para que seja
ratificada a ordem à JUCESP para as providências cabíveis, efetuando-se o registro
da retirada imediata do sócio Agravante, considerando o decurso do prazo legal de
60 (sessenta) dias contados da data do envio do email comunicando a sua retirada
da Sociedade Agravada (datado de 15.04.2019, fls. 106) ou o decurso do prazo legal
de 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento da Notificação Extrajudicial
(recebida aos 31.05.2019, fls. 119 e seguintes), conforme previsão expressa do
artigo 1029, 'caput', do Código Civil de 2002 e seja restabelecida a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287434-48.2019.8.26.0000 -Voto no 30.970
5
pagamento, pelos Agravados, do pró-labore e distribuição de lucros ao Agravante,
não mais recebido a partir de maio/2019, no valor médio mensal de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais), ante o caráter alimentar dos vencimentos devidos pelos
Agravados, na conta corrente de titularidade do Agravante".
Anotado o preparo (fls. 19/20).
O
recurso
foi
distribuído,
inicialmente, ao eminente Desembargador GILSON DELGADO
MIRANDA, em substituição a este signatário, em razão de
meu afastamento em virtude do exercício do honroso cargo
de
Presidente
desta
Corte
paulista.
O
ilustrado
Magistrado indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo a fls. 313/315.
Contra a r. decisão denegatória de
efeito suspensivo foi interposto pelo agravante o Agravo
Interno no 2287434-48.2019.8.26.0000/50000, a que esta
Colenda Câmara negou provimento, por votação unânime, em
sessão de julgamento realizada em 4/3/2020 (fls. 66/69 do
apenso).
Os
agravados
apresentaram
contraminuta a fls. 333/340.
Sobreveio informação do juízo “a quo”
sobre a prolação de r. decisão parcial de mérito que
determinou
a
dissolução
parcial
da
sociedade
DEC
SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com retirada
do autor do quadro social a partir de 31/7/2019
(fls. 359/360).
Intimado a se manifestar, o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287434-48.2019.8.26.0000 -Voto no 30.970
6
reconheceu a perda apenas parcial do interesse recursal
(fls. 364/365).
Não houve oposição à realização do
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
O agravo não será conhecido, em
parte, e não merece provimento, na parte em que
conhecido.
Em 3/7/2020, o Dr. MARCO AURÉLIO
STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO SAMPAIO, MM. Juiz da Egrégia
3a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, proferiu r. decisão
parcial de mérito que determinou a dissolução parcial da
sociedade DEC SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
nos seguintes termos:
"Os réus, em contestação, concordaram com o pleito
inicial do autor quanto à dissolução parcial da sociedade, cujo pedido fora
indeferido em sede liminar, e que, neste momento é, entre outras questões,
objeto de agravo de instrumento pendente de julgamento.
Assim, diante da concordância expressa, revejo
parcialmente a decisão de fls. 237/238 e profiro decisão parcial de mérito,
nos termos do artigo 356, do CPC, para tão somente determinar a
dissolução parcial da sociedade DEC SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas
do Ministério da Economia sob o no 05.567.429/0001-89, com a retirada
imediata do sócio RONALDO DECAMPOS DEC, portador da Cédula de
Identidade RG no 16.905.262-X/SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia sob o no 150.910.448-84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287434-48.2019.8.26.0000 -Voto no 30.970
7
O termo inicial da dissolução será a data de
recebimento da Primeira Notificação Extrajudicial enviada aos Réus - 31
de maio de 2019 - para que a retirada retroaja a data de 31.07.2019, eis
que tal data reflete o transcurso do prazo de 60 dias da notificação pela
qual o Autor expressou e formalmente exerceu o seu direito de retirada.
Expeça-se ofício à Junta Comercial do Estado de São
Paulo comunicando-se sobre esta decisão e para que se procedam às
medidas necessárias para a retirada do sócio.
Determino que os réus, no prazo de 30 dias, tomem as
medidas necessárias para a atualização das inscrições da sociedade
perante os órgãos competentes, especificamente o Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia, Receita Federal (CNPJ/ME),
a Inscrição Estadual, a inscrição Municipal e o INSS da sociedade,
comprovando-se aqui.
Comunique-se ao E.TJSP, nos autos do Agravo de
Instrumento no 2287434-48.2019.8.26.0000, a decisão aqui proferida,
aguardando-se o resultado do recurso" (fls. 510/511 dos autos
de origem - grifei).
Diante dessa informação, intimou-se o
agravante para se manifestar sobre eventual perda do
interesse recursal (fl. 361 do agravo). Ele reconheceu a
perda parcial do objeto do agravo e expressou a
permanência do interesse recursal no tocante ao pedido de
restabelecimento da ordem de pagamento do "pro labore" e
distribuição de lucros que deixou de auferir a partir de
maio de 2019, no valor médio mensal de R$ 16.000,00,
devido ao menos até o reconhecimento judicial de sua
saída, ou seja, 30/7/2019, ante o caráter alimentar de
tais verbas (fls. 364/365).
Nessa
óptica,
impõe-se
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287434-48.2019.8.26.0000 -Voto no 30.970
8
reconhecimento
da
perda
superveniente
do
interesse
recursal quanto à retirada imediata do agravante do
quadro social, razão pela qual o recurso não será
conhecido nessa parte.
Quanto
à
pretensão
relativa
à
determinação, aos agravados, de pagamento imediato de
valores devidos ao agravante a título de "pro labore" e
distribuição de lucros, não é cabível a pretendida tutela
provisória de urgência, por não se vislumbrar, em análise
perfunctória, a presença dos requisitos legais previstos
no art. 300 do Código de Processo Civil.
Cumpre consignar, inicialmente, que
não prospera a alegação de inobservância do disposto no
art. 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil. A
fundamentação da r. decisão hostilizada é clara e objetiva, ainda que insuficiente, ao
ver do agravante. Tanto é assim que ele pode manifestar sua discordância e
desenvolver argumentos contrários às razões adotadas pela douta Magistrada “a
quo”.
O agravante reconhece ter recebido
pagamentos de tais valores até maio de 2019. Ele
protocolou em 12/6/2019 junto à JUCESP - Junta Comercial
do Estado de São Paulo carta de renúncia ao cargo de
administrador
da
sociedade,
datada
de
24/5/2019
(fls. 177/183 do agravo). Questionável, portanto, a
pretensão ao recebimento de valores a título de "pro
labore"
a
partir
dessa
data,
por
tratar-se,
evidentemente, de direito de sócio que trabalha para a
sociedade, conforme, aliás, consta de forma expressa no
contrato
social,
cláusula
oitava. Assim, ao
menos mediante cognição sumária e não exauriente, única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287434-48.2019.8.26.0000 -Voto no 30.970
9
possível nesta etapa do processo, não se verifica
qualquer irregularidade na suspensão dos pagamentos a
esse título a partir de maio de 2019.
Quanto às retiradas mensais a título
de distribuição de lucros, os agravados alegam que,
"conforme demonstrado nas fls. 363/378 do processo originário, o Agravante em
nenhum momento deixou de utilizar o seu cartão corporativo, efetuando transações
até o mês de janeiro de 2020, que chegaram ao montante de R$ 11.000,00 (onze mil
reais) em um único mês, valor bem superior ao que era recebido a título de pró-
labore, conforme demonstrado pelos Agravados às fls. 356/362 do processo
originário" (fl. 340 do agravo, item 32). Diante da
controvérsia sobre o tema, conclusão sobre a existência
ou não de valor devido ao agravante até a data de sua
retirada da sociedade - 31/7/2019, 60 dias após o envio
da notificação extrajudicial - pressupõe análise profunda
da situação contábil e patrimonial da empresa, inviável
nesta etapa do processo, e que será realizada no contexto
da apuração de haveres.
Não bastasse isso, não se verifica o
"periculum in mora" necessário à concessão da tutela
provisória na situação "sub examine". Embora o agravante
afirme não receber qualquer valor da sociedade desde maio
de 2019, ajuizou a demanda somente meses depois, em
7/11/2019. Tal atitude se revela incompatível com a
alegada urgência no pagamento dos valores supostamente
devidos.
Bem por isso, não conheço do agravo
quanto à pretensão relativa à retirada imediata do
agravante do quadro social, em razão da perda
superveniente do interesse recursal e, quanto ao mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287434-48.2019.8.26.0000 -Voto no 30.970
10
nego provimento ao recurso e mantenho a irreprochável
decisão de primeiro grau.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo, na parte em que conhecido.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR